Tribunal: TJSP
Processo: 2199460-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de suspender o regime especial ex officio – Medida coativa indireta para a exigência de tributo – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Liminar concedida apenas para determinar a liberação de formulários de segurança para emissão de notas fiscais pela agravante – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de suspender o regime especial ex officio – Medida coativa indireta para a exigência de tributo – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Liminar concedida apenas para determinar a liberação de formulários de segurança para emissão de notas fiscais pela agravante – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo provido, em parte.